Tribunal: TJMT
Processo: 1060522-53.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060522-53.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRENTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), KATIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 028.457.001-05 (RECORRIDO), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RELAÇÃO JURÍDICA. PROVA. TELAS SISTÊMICAS. INSUFICIÊNCIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Reclamação indenizatória contra instituição financeira por negativação indevida, julgada parcialmente procedente para declarar a inexistência da dívida, determinar a exclusão do restritivo de crédito e condenar ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso Inominado
não provido
por decisão monocrática. Agravo Interno do banco alegando exercício regular do direito e regularidade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se as telas sistêmicas e relatórios unilaterais apresentados pela instituição financeira são provas suficientes para comprovar a regularidade da contratação e a existência da dívida, legitimando a negativação e afastando o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus de comprovar a origem do crédito não reconhecido pelo devedor recai sobre o credor.

4. A apresentação de telas sistêmicas e relatórios unilaterais e apócrifos, desacompanhados de outros elementos probatórios robustos e com inconsistências (como endereço de fatura divergente), é insuficiente para evidenciar a existência da relação jurídica e a regularidade da contratação.

5. A ausência de prova da regularidade da contratação invalida a suposta relação contratual, tornando a cobrança indevida e caracterizando conduta ilícita, que enseja o dever de indenizar por danos morais em caso de negativação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento: 1. A comprovação da regularidade da contratação e da existência da dívida é ônus do credor, sendo insuficientes para tal fim telas sistêmicas e relatórios unilaterais e apócrifos, especialmente quando impugnados e com inconsistências. 2. A ausência de prova robusta da relação jurídica e da origem do débito configura conduta ilícita do credor, ensejando a declaração de inexistência da dívida, a exclusão do restritivo de crédito e o dever de indenizar por danos morais em caso de negativação indevida.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2335662/RO. TJ-MT, NU no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023. TJ-MT, N.U 1003988-22.2021.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 04/04/2024. TJ-MT, N.U 1009474-86.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 15/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1060522-53.2024.8.11.0001

Agravante:
BANCO DO BRASIL S.A
.

Agravado:
KATIANE FERREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

KATIANE FERREIRA DA SILVA ajuizou reclamação indenizatória em face de BANCO DO BRASIL S.A.

Sentença proferida nos autos, ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados parcialmente procedentes, diante da
ausência
de prova da regularidade da contratação, para: a) declarar a inexistência da dívida; b) determinar a exclusão do restritivo de crédito
;
e c) e condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte reclamada interpôs Recurso Inominado, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, mantendo a sentença.

A parte reclama
da
interpôs Agravo Interno e sustentou que agiu no exercício regular do direito, ante a regularidade da contratação e a inadimplência do recorrido em relação a seus débitos. Requereu a retratação da decisão monocrática para dar provimento ao recurso interposto.

A parte reclama
nte
apresentou contrarrazões e argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Mérito.

A parte

agravante

alegou que

agiu no exercício regular do direito, ante a regularidade da contratação e a inadimplência do recorrido em relação a seus
débitos.

Todavia, em análise dos autos, verifica-se que foram apresentadas apenas telas sistêmicas que, por si só, não
evidenciam a existência da relação jurídica entre as partes
.

Assim, a decisão agravada, nos termos abaixo transcritos, encontra-se baseada em provas e na jurisprudência desta Turma Recursal e não merece reparo:

"(...)
Origem da dívida.
É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor (NU no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). A inexistência de prova invalida a suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando conduta ilícita (N.U 1003988-22.2021.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal,
Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 04/04/2024). O juízo de primeiro grau elucidou bem a questão: "apesar do Requerido sustentar que as negativações questionadas ocorreram em razão do inadimplemento das operações 133542683 e 959072709, considerando que inexistem nos autos contratos assinados pela Requerente, deveria o Requerido ter juntado comprovantes que referidos valores foram creditados na conta bancária da Requerente e usufruídos por ela".
A apresentação de documentos unilaterais e apócrifos, impu
gnados especificamente e desacompanhados de outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, é insuficiente como prova da suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando conduta ilícita
(N.U 1009474-86.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 15/03/2024).
No caso, embora tenham sido apresentados telas sistêmicas e relatórios (ID 270904914/PJ
e2), as informações neles constantes não evidenciam a existência da relação jurídica, pois o endereço da fatura não é o mesmo identificado na inicial
(...)".

Portanto, considerando que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025